Tribunal: TJMT
Processo: 0020930-16.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0020930-16.2012.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ELIDE MARIA MAZER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ESCRITURA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC - DÍVIDA LÍQUIDA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicado às Ações de Cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC).
O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR).
Apelação Cível de decisão que extinguiu a Ação de Cobrança ante o reconhecimento da prescrição pela desídia do autor em promover a citação.
O apelante defende a ausência de inércia da sua parte em promover os atos processuais e que a demora na citação ocorreu por fatores alheios à sua vontade.
Sustenta a inocorrência da prescrição.
Sem contrarrazões pois não triangulada a relação processual.
É o relatório.
A Ação de Cobrança foi extinta ante o reconhecimento da prescrição, visto que o autor, ora apelante, não teria diligenciado para citar a executada, e portanto o prazo prescricional não foi interrompido.
A distribuição da Ação só o interrompe se realizada a citação do réu, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época.
Todavia, há uma peculiaridade nos autos que merece atenção.
A última parcela devida no contrato objeto da Ação venceu apenas em 01o/07/2021, conforme cláusula sétima (id no 122782514 - Pág. 38), logo, o prazo para o ajuizamento da Ação começou a decorrer apenas dessa data, ainda que tenha havido o vencimento antecipado da dívida.
A propósito:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL COMO A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO.
"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).” (AgInt no AREsp 1914456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
Logo, como o art. 206,§5o, I, do CC dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a prescrição no caso é quinquenal, e como iniciou-se somente em 2021, ainda não decorreu.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.
O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR).
(N.U 0000060-89.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)
Posto isso, dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e com isso afastar a prescrição bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator